Tribunal: TJDFT
Processo: 0718396-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. INVIABILIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS CONTIDAS NO EXAME CRIMINOLÓGICO CONCOMITANTE AO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Do conteúdo disposto pela súmula vinculante 26 do STF, permite-se extrair que, com as alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003, o exame criminológico deixou de ser requisito obrigatório para a progressão de regime e concessão de demais benefícios, podendo, todavia, ser determinado de maneira fundamentada pelo Juízo da execução penal, de acordo com as peculiaridades do caso.
2. No caso em apreço, o d. juiz de piso autorizou as saídas temporárias e, concomitante, determinou a implementação das sugestões elencadas no laudo criminológico, as quais certamente já devem ter sido iniciadas, haja vista o decurso de mais de oito meses desde a determinação.
3. Outrossim, infere-se que o sentenciando, desde fevereiro de 2018, obteve autorização para trabalho externo não tendo havido, desde então, nenhuma ocorrência a desabonar sua conduta, razão pela qual não se vislumbra a necessidade de postergar a autorização para saídas temporárias à implementação das condições sugeridas nos autos, podendo estas serem aplicadas conjuntamente com o usufruto do benefício externo, tal como posta pelo julgador de piso.
4. Recurso conhecido e desprovido.